Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 REJEITADA. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO NA IDA E NA VOLTA. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 350,00, a título de danos materiais, e a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais. Nas razões do recurso, alega a inexistência de danos materiais, ao argumento de que o voo foi atrasado devido a alteração na malha aérea, que impediu o correto procedimento de decolagem no horário previsto não havendo que falar em falha na prestação de serviços, bem como ausente dano moral a ser reparado. Pugna, pois, pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a minoração do valor da indenização por danos morais (ID 18539958).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18540009). Contrarrazões apresentadas (ID 18540010).
III. Os Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos seguintes critérios, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, o pedido de suspensão do processo em razão da Pandemia pelo Covid-19 não enquadra dentro dos ditames da lei. O CNJ e o TJDFT já suspenderam os prazos processuais entre os períodos compreendidos entre 19/03/2020 até 30/04/2020, portanto, rejeita-se o pedido de suspensão do processo.
IV. A parte recorrente em nenhum momento se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (CPC, art. 373, II). Com efeito, na contestação e nas razões do recurso, limita-se apenas a sustentar inexistência de dano a ser reparado e que não houve decolagem devido a alteração da malha aérea, no entanto, configura fato inerente ao risco de sua atividade, verdadeiro fortuito interno, que não pode ser transferido à custa do consumidor.
V. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a alegação por si só de que a alteração da malha aérea impediu a decolagem, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.
VI. Assim, deverá a empresa aérea reparar os prejuízos materiais causados em virtude do cancelamento e atraso do voo, aplicável, na hipótese, as Convenções de Varsóvia e Montreal, ou seja, é devido o dia de trabalho perdido descontado nos rendimentos da parte autora no valor de R$ 350,00 (ID 18539693).
VII. Não merece acolhida a alegação da recorrente de que os eventuais danos suportados pelo autor são inexistentes. Isso porque, houve atraso no voo por mais de 24 horas não eximindo a responsabilidade da recorrida, ocasionando angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão n.1135143, 07118153320188070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.